Tribunal: CARF
Processo: 12266.720544/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720544/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.946 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
MERIDIONAL MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o
condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações
na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720544/2013-82
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.946 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720544/2013-82

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

A interessada é inepta para figurar como sujeito passivo da obrigação;

Os prazos do art.22 estão suspensos em razão do disposto no art.50 da IN RFB no
800/2007;

Deveria ter sido exigido apenas uma multa em razão do disposto na SCI COSIT no
08/2008;

A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude.

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-95.833 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.946 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720544/2013-82

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando o seguinte:
a) a infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN-SRF-
800/2007, que serviram de base ao auto de infração para a aplicação da multa em
discussão;
b) desde a Edição da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 02/2016, de efeito
vinculante, não é mais considerado infração a conduta da Recorrente (retificação de
dados no SISCOMEX);
c) é do transportador marítimo (não do agente de carga) a obrigação de comunicar
eventual alteração da data e/ou hora da escala, a fim de auxiliar os demais
intervenientes no cumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB – fato não analisado
no acórdão recorrido;
d) é imperioso que esta E. Corte, data venia, faça uma reanálise da aplicação do instituto
da denúncia espontânea à luz da nova redação do DL 37/66 e não com base na
jurisprudência antiga do art. 138 do CTN;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Da
revogação dos art. 45 a 48 da IN SRF no 800/07; 2) A Retificação de CE não é mais considerado
infração segundo a Solução de Consulta COSIT no 02/2016; 3) Da obrigação do transportador
marítimo de informar aos demais intervenientes alteração de data/hora da escala; 4) Da aplicação
do instituto da denúncia espontânea.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.946 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720544/2013-82

1) Da revogação dos art. 45 a 48 da IN SRF no 800/07
A Recorrente afirma que consta do auto de infração que infringiu os artigos 22 e
45 da IN SRF no 800/07, entretanto o art. 45 a 48 teriam sido revogados pela IN RFB no
1473/2014. Portanto, diante desta revogação, não há mais que se falar em infração com
fundamento no princípio da retroatividade benigna estampado no art. 106, II do CTN.
Inicialmente cabe ressaltar que, de fato, houve a revogação dos artigos 45 a 48 da
IN SRF 800/07, entretanto a revogação destes artigos não interferem na aplicação da presente
penalidade visto que o fundamento base da presente autuação é a prestação da informação fora
do prazo nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 (com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003), cuja regulamentação da forma e do prazo para prestação das informações foi
procedida pela mesma instrução normativa, especificamente pelo seu art. 22, II, “d”. Neste
sentido, não há que se falar em interferência da revogação dos artigos 45 a 48 na aplicação da
penalidade, muito menos da aplicação da retroatividade benigna no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) A Retificação de CE não é mais considerado infração segundo a Solução de
Consulta COSIT no 02/2016
A Recorrente salienta que o acórdão recorrido não observou o determinado na
Solução de Consulta COSIT no 02/2016 que concluiu não se tratar de infração a retificação de
informações prestadas nos sistema. Afirma que as informações necessárias à fiscalização foram
inseridas nos sistemas mas que posteriormente, por conduta de terceiros, precisou retificar para a
inclusão de um novo conhecimento marítimo, não caracterizando informação prestada fora do
prazo. Conclui que o lançamento fiscal deve ser julgado improcedente.
De fato há o entendimento pacificado de que a retificação de informação prestada
anteriormente de forma tempestiva não restar caracterizada como prestação de informação
extemporânea. Entretanto, o presente caso não se trata de retificação, mas como a própria
recorrente menciona, houve a inclusão de um novo conhecimento eletrônico (HBL no
010905057765271) fora do prazo estabelecido pela norma de regência, qual seja, quarenta e oito
horas antes da atracação da embarcação. Portanto, incorreu em conduta infracional sujeita a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

3) Da obrigação do transportador marítimo de informar aos demais
intervenientes alteração de data/hora da escala
Neste ponto a Recorrente alega que o acórdão recorrido não observou que a
obrigação de comunicar eventual alteração da data/hora da escala é do transportador marítimo
com vistas a auxiliar os demais intervenientes no cumprimento dos prazos estabelecidos pela
RFB conforme disposto no art. 8 do ADE COREP no 03/2008. Portanto, inexiste
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.946 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720544/2013-82

responsabilidade da Recorrente quando a embarcação Aliança Europa antecipou a atracação do
dia 24/05/2009 para o dia 23/05/2009 sem que houvesse feito qualquer comunicação.
Entendo serem descabidos os argumentos de afastamento da aplicação das
penalidades em face de culpa de terceiros. Isto porque o desencontro de informações entre os
intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de
prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infra legal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

4) Da aplicação do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente destaca que o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea com base no art. 138 do CTN. Ressalta que a denúncia espontânea prevista no §2o
do art. 102 do Decreto-lei no 37/66 exclui a aplicação de penalidade de natureza administrativa,
exatamente como é o caso dos autos. Destacando que a exposição de motivos da MP 497/2010,
transformada na Lei no 12.350/10, que deu nova redação ao mencionado §2o, assim dispôs: “alcança todas
as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas isoladas”. Portanto, com essa nova redação a
aplicação desta penalidade ficou prejudicada.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.946 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720544/2013-82

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável o instituto da denúncia espontânea da infração no presente
caso, apesar de não ter havido atraso na informação, mas sim retificação da informação.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Original